Tribunal: TJES
Processo: 0006104-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença proferida pela
10ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que condenou o apelante pela prática do crime de
furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)
à pena de
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
, substituída por restritiva de direitos.

2. Segundo a denúncia, em
01/03/2019
, o réu subtraiu um
aparelho celular
, avaliado em R$ 989,00, fugindo em seguida, mas sendo contido por populares.

3. A defesa, em sede recursal, pleiteia o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, em razão do lapso temporal superior a três anos entre o recebimento da denúncia (
27/03/2019
) e a publicação da sentença (
24/01/2024
).

4. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo
provimento do recurso
, reconhecendo a prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em
verificar se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, considerando a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, nos termos do
art. 110, § 1º, do Código Penal
.

7. A pena fixada (
04 meses de reclusão e 03 dias-multa
) prescreve em
03 (três) anos
, conforme o
art. 109, VI, do Código Penal
.

8. Constatado que entre o
recebimento da denúncia (27/03/2019)
e a
publicação da sentença (24/01/2024)
decorreu lapso superior a três anos,
resta configurada a prescrição retroativa
.

9. O
trânsito em julgado para a acusação
, diante da ausência de recurso ministerial, torna aplicável a prescrição regulada pela pena imposta, conforme entendimento pacificado pelo
STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/03/2020)
.

10. A jurisprudência do
TJES
reconhece a ocorrência da prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença supera o prazo legal de prescrição, aplicando-se os
arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º e 114, II, do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

2. Transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

3. Reconhecida a prescrição retroativa, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu (art. 107, IV, do CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/03/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006104-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLESSON SOUZA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

2. Segundo a denúncia, em
01/03/2019
, o réu subtraiu um
aparelho celular
, avaliado em R$ 989,00, fugindo em seguida, mas sendo contido por populares.

3. A defesa, em sede recursal, pleiteia o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, em razão do lapso temporal superior a três anos entre o recebimento da denúncia (
27/03/2019
) e a publicação da sentença (
24/01/2024
).

4. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo
provimento do recurso
, reconhecendo a prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. A pena fixada (
04 meses de reclusão e 03 dias-multa
) prescreve em
03 (três) anos
, conforme o
art. 109, VI, do Código Penal
.

8. Constatado que entre o
recebimento da denúncia (27/03/2019)
e a
publicação da sentença (24/01/2024)
decorreu lapso superior a três anos,
resta configurada a prescrição retroativa
.

9. O
trânsito em julgado para a acusação
, diante da ausência de recurso ministerial, torna aplicável a prescrição regulada pela pena imposta, conforme entendimento pacificado pelo
STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/03/2020)
.

10. A jurisprudência do
TJES
reconhece a ocorrência da prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença supera o prazo legal de prescrição, aplicando-se os
arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º e 114, II, do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

2. Transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

3. Reconhecida a prescrição retroativa, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu (art. 107, IV, do CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/03/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLESSON SOUZA SANTANA
em face da Sentença constante do id 15146568 - fls. 129/131, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais apresentadas no id 15146568 - fls. 135/136, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Contrarrazões, 15146568 - fls. 139/141, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 16035632) manifestou-se pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLESSON SOUZA SANTANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 1º de março de 2019, por volta das 12h33min, o acusado, movido pelo ânimo de furtar, aproximou-se da vítima Lucas Nascimento Araújo, que aguardava em um ponto de ônibus na Avenida Leitão da Silva e subtraiu o aparelho celular que ela mantinha em mãos, evadindo-se em seguida em uma bicicleta, em direção ao bairro Bento Ferreira.

Consta, ainda, que a vítima iniciou perseguição a pé, clamando por socorro, sendo o acusado alcançado e contido por populares nas proximidades de um curso de inglês localizado naquele bairro. Na posse do denunciado foi recuperado o aparelho celular furtado, avaliado em R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), e em seu interrogatório, o próprio denunciado confessou a prática delitiva que lhe foi imputada.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Por seu turno, tanto o Ministério Público de 1º grau quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva in casu.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (04 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 01/03/2019 e a denúncia foi recebida em 27/03/2019 (id 15146568 - fls. 55/56), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 24/01/2024 (id 15146568 - fls. 129/131).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2019) e a data da prolação da sentença (24/01/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARLESSON SOUZA SANTANA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.